Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO. PROMESSA. COMPRA E VENDA. PARTICULARES. INADIMPLEMENTO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NEGADO. OBRIGAÇÃO. OBTENÇÃO. COMPRADOR. CULPA. DESISTÊNCIA. INCIDÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. VALOR. REDUÇÃO. OFÍCIO. DEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais para declarar a rescisão de contrato de promessa de compra e venda e condenar ao pagamento da cláusula penal compensatória em razão da falta de obtenção de financiamento por culpa dos compradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: 1) qual contratante é culpado pelo inadimplemento da promessa de compra e venda do imóvel; e 2) o cabimento e o valor da cláusula penal inserida no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O devedor incorre na cláusula penal de pleno direito desde que descumpra culposamente a obrigação ou se constitua em mora.
4. Houve demonstração de que a negativa do financiamento bancário ocorreu por culpa do comprador no caso concreto, em razão da existência de anotação restritiva de crédito em seu nome.
5. A redução da pena convencional deve considerar o valor estipulado e critérios como o grau da culpa, a função social do contrato e a base econômica em que foi celebrado nos termos do art. 413 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A cláusula penal é o pacto acessório mediante o qual as partes de um contrato estipulam a obrigação de pagar pena ou multa para o caso de qualquer delas se furtar ao cumprimento da obrigação principal ou constituir-se em mora.”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 355, 408, 411 e 413; CPC, art. 125, 373, I, II e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0744554-04.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 8.8.2024; TJDFT, ApCiv 0719546-07.2023.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 8.5.2025.